Tribunal: TJPA
Processo: 0816048-34.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816048-34.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JAHU PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

AUTORIDADE: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 0816048-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JAHU PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

ADVOGADOS: PATRICIA LIMA BAHIA FARIAS FERNANDES OAB/PA N. 13.284, CLAUDINEIA CUSTODIA DE ASSUNCAO OAB/MT N. 12.604, RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARAES OAB/DF N. 65.911, GUILHERME CARVALHO E SOUSA OAB/DF N. 30.628

AGRAVADA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: COMPANHIA AGROPECUÁRIA DO JAHÚ S. A.

ADVOGADO: LAURO ROCHA REIS OAB/DF N. 7.429

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: THIAGO VASCONCELLOS JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ATO PASSÍVEL DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Manejo de Mandado de Segurança contra ato judicial. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento negado. Interposição de Agravo Interno. Pendência na apreciação do Juízo de Retratação ou do mérito do Agravo Interno pelo Colegiado;

2.
O ato não se apresenta teratológico ou revestido de flagrante ilegalidade, não podendo ser criada outra via processual para análise da mesma questão;

3.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA interposto por JAHU PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. em face de ato da DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT, em que busca a reforma da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do
mandamus
e extinguiu a ação sem resolução do mérito, sob o entendimento de inadequação da via eleita (Id. 16514762).

Em suas razões recursais (Id. 16625045), aduz que propôs, em face da Companhia Agropecuária Jahu S. A., Ação de Reconhecimento da Validade de Disposição Estatutária de Sociedade Anônima cumulada com pedidos de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar, porquanto representada de forma irregular pelo Senhor Evandro Gonçalves Ferreira, cujo objetivo principal seria receber, em detrimento dos demais acionistas e credores, o valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) em TDA ́s advindo de Ação de Desapropriação, tendo a tutela provisória requerida sido indeferida sem a adequada fundamentação pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção e, interposto o Agravo de Instrumento, a autoridade coatora indeferiu a tutela recursal antecipada, havendo a interposição do respectivo Agravo Interno com pedido de Juízo de Retratação.

Afirma que o indeferimento da tutela recursal faz erigir dano iminente, grave e irreversível capaz de ensejar o ajuizamento de Mandado de Segurança, uma vez que o pedido de retratação somente será apreciado quando a parte adversa contraminutar o Agravo Interno ou após o decurso do referido prazo sem manifestação, com o prazo final em 09/11/2023, quando metade do valor das TDA ́s devido à Companhia Agropecuária do Jahú poderá ser liberado e, assim, o Agravo Interno se afigura ineficaz para a proteção de seus direitos.

Acrescenta ser o ato coator teratológico em razão de estar fundamentado de forma equivocada por se tratar de tutela de evidência e, não de urgência e, assim, o ato coator deixou de observar que Evandro Gonçalves Ferreira não é sócio da Jahú Participações Societárias Ltda., controladora da Companhia Agropecuária do Jahú S. A., bem como que os Senhores Sabino Rottili, Zeferino Bigolin, Edson Luiz Bigolin e Fábio Ângelo Bigolin são sócios da primeira sociedade com 56,57% (cinquenta e seis inteiros e cinquenta e sete décimos por cento) do capital e 100% (cem por cento) do capital votante da segunda, o que ratifica a plausibilidade da alegação de nulidade da Assembleia Geral Extraordinária de 19/08/2022, por violação do art. 125,
caput
da Lei n. 6.404/1976.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso com o processamento do Mandado de Segurança, concessão da medida liminar para atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0815537-36.2023.8.14.0000 e, consequente, suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Jahú S. A., ocorrida em 19/08/2022, cuja análise de mérito ainda se encontra pendente em 1° Grau e, por fim, a concessão da segurança.

A Companhia Agropecuária do Jahú S. A. requereu o seu ingresso como litisconsorte passivo necessário, apresentando contrarrazões com pedido de improvimento do recurso e de condenação da impetrante nas cominações de litigância de má-fé (Id. 16903655).

Por sua vez, o Estado do Pará também requereu seu ingresso como litisconsorte passivo necessário e pugnou pelo improvimento do recurso (Id. 17059673).

É o relatório.

O feito foi pautado para julgamento de Plenário Virtual (Id. 17716415), sendo retirado a pedido do advogado para realização de sustentação oral (Id. 17801590).

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021, CPC), tempestivo, com preparo recolhido (Id. 16625055 - Pág. 1-3), razão pela qual, conheço do Agravo Interno,
mantenho a decisão agravada e o apresento para julgamento no colegiado.

Cinge-se a controvérsia ao pedido de reforma da decisão agravada que indeferiu a petição inicial do presente Mandado de Segurança (Id. 16514762), sob o entendimento de ausência de teratologia no ato coator e não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, os quais conduzem à inadequação da via eleita.

A ação foi proposta em 11/10/2023, objetivando a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n.
0815537-36.2023.8.14.0000 que teve efeito suspensivo negado na forma do ato apontado como coator.

Não assiste razão à recorrente.

O ato objeto da impetração tem sua origem na Ação de Reconhecimento da Validade de Disposição Estatutária de Sociedade Anônima, que tem por objeto a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral da Companhia Jahú S. A. da qual a agravante é controladora, com o escopo de se evitar prejuízos emergentes da alegada representação irregular realizada pelo Senhor Evandro Gonçalves Ferreira, especialmente quanto ao levantamento de valores depositados em favor da agravante decorrentes de Ação de Desapropriação para fins de Reforma Agrária perante a Justiça Federal (processo n. 000770-42.2012.4.01.3901), o qual pode ser discutido naquele Juízo, nos termos do art. 34, parágrafo único do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Somado a isso, a questão já se encontra sob análise da 2ª Turma de Direito Privado, atualmente sob relatoria da Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, após a declaração de suspeição da então relatora, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, pendendo a apreciação do pedido de reconsideração do ato apontado como coator ou do julgamento do Agravo Interno que ataca a decisão de indeferimento do pedido de tutela recursal formulado pela impetrante/agravante.

Assim, a discussão acerca da natureza da tutela pretendida pela parte em cotejo com os fundamentos do ato atacado se reserva à 2ª Turma de Direito Privado, não cabendo, por intermédio da via mandamental, qualquer interferência à vista da não demonstração de direito líquido e certo à atribuição de efeito suspensivo pretendida pela agravante.

Fato é que o ato impugnado é passível de recurso – que já foi inclusive manejado (Agravo Interno - Id. 16472842) -, não se apresenta teratológico ou revestido de flagrante ilegalidade, não podendo ser criada outra via processual com o escopo de se buscar a atribuição de efeito suspensivo já negado e pendente de análise pelo Colegiado da 2ª Turma de Direito Privado.

Sobre o tema, o Colendo STJ reiteradamente se manifesta:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. POSSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA N. 267/STF). DECISÃO MANTIDA. 1.
"O mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida
[...]" ( AgInt no RMS 60.132/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 2. "
'Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição', nos termos da súmula n. 267, do STF. De acordo com o art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/09, a qual disciplina o mandado de segurança, não caberá mandado de segurança de decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo.
Analisando o artigo mencionado em conjunto com o art. 558, do CPC/73, que disserta sobre a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao agravo interno em casos de lesão grave ou de difícil reparação, depreende-se de forma inconteste a impossibilidade de manejar o mandado de segurança como sucedâneo de recurso [...]" ( AgRg no RMS 36.631/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 20/3/2018). 3.
No caso, seja porque o ato judicial objeto do mandamus era passível de recurso ? agravo interno ? ao qual se poderia atribuir efeito suspensivo, seja por não se observar flagrante ilegalidade na decisão impugnada, é injustificável impetrar mandado de segurança
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 66011 SP 2021/0076574-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

Por fim, não pode ser aplicada a condenação em litigância de má-fé à parte agravante, uma vez que a conduta praticada pela recorrente não se enquadra entre àquelas previstas no rol estabelecido pelo art. 80 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 26/02/2024